Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DA MATÉRIA CONSTANTE DA LEI 14.216/2021. VIGÊNCIA POSTERIOR AO DECISUM EMBARGADO. DESTINAÇÃO DO USO DO IMÓVEL NÃO CONTEMPLADA NA NORMA PARADIGMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista n artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Não se observa omissão, contradição ou obscuridade quanto à apreciação da matéria constante da Lei 14.216/2021, posto que a norma paradigma foi sancionada e entrou em vigor em data posterior ao julgamento do recurso. 2.1. É inviável ao julgador apreciar recurso com base em legislação inexistente à época do seu julgamento, a respeito da qual, inclusive, não versou a argumentação deduzida na apelação, constituindo-se, neste momento processual, em inovação recursal. 2.2. A título de esclarecimento, dispõe o artigo 2o da Lei 14.216/2021, que a suspensão de desocupação de imóvel em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2 aplica-se, apenas, às hipóteses de imóvel “que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar”, finalidades essas diversas do imóvel objeto do litígio.
3. Não estando configurados os vícios apontados pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.